Tribunal: TJSP
Processo: 2119860-58.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ataque ao decreto da preventiva – Roubo tentado de um veículo em comparsaria - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Decreto prisional afrontoso ao art. 315, §2o, I e III, e art. 282, §6o, ambos do CPP - Jurisprudência do STF e STJ - Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Extensão ao corréu Jean Eduardo (art. 580 e art. 654,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ataque ao decreto da preventiva – Roubo tentado de um veículo em comparsaria - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Decreto prisional afrontoso ao art. 315, §2o, I e III, e art. 282, §6o, ambos do CPP - Jurisprudência do STF e STJ - Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Extensão ao corréu Jean Eduardo (art. 580 e art. 654, §2o, ambos do CPP) - Ordem concedida, com expedição de alvarás de soltura - (Voto n.o 47479).